Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-46.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002182-46.2020.8.14.0501

APELANTE: FRANCISCO DEYSON MELO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal. apelação criminal. roubo majorado. art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, E § 2º-A, inciso i, do código penal. dosimetria da pena. fixação da pena-base acima do mínimo legal. Culpabilidade. grave ameaça e violência contra criança. Maus antecedentes. reincidência. compensação com confissão espontânea. manutenção da pena. regime fechado. impossibilidade de substituição por restritivas de direitos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

2. Defesa requer a redução da pena sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a pena-base acima do mínimo legal, valoração indevida de antecedentes criminais com base em processos sem trânsito em julgado (Súmula 444/STJ) e desproporcionalidade na dosimetria.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, em especial: a) a fixação da pena-base acima do mínimo legal; b) o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes; c) a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea; d) a majoração da pena em razão das causas de aumento; e) o regime inicial fixado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da elevada culpabilidade do réu, evidenciada pela extrema violência empregada, incluindo grave ameaça e agressão a vítimas, bem como o uso de armas de fogo e a presença de crianças no local do crime. Fundamentação idônea e conforme precedentes do STJ.

5. Reconhecimento de maus antecedentes com base em condenações anteriores definitivas, não havendo violação à Súmula 444/STJ.

6. Reincidência corretamente reconhecida e compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária inalterada.

7. Majoração da pena em 2/3 justificada pelo concurso de pessoas, privação de liberdade das vítimas, uso de armas brancas e de fogo, em conformidade com jurisprudência do STJ.

8. Regime inicial fechado corretamente fixado, diante da pena final superior a 8 anos, da reincidência e da gravidade concreta do crime.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, dado o emprego de violência e grave ameaça.

iv. dispositivo e tese

10. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na culpabilidade exacerbada e na gravidade concreta do crime, especialmente quando envolve grave ameaça e violência contra vítimas vulneráveis. 2. A reincidência pode ser reconhecida e compensada com a confissão espontânea, desde que haja condenação definitiva. 3. A majoração da pena em 2/3 por múltiplas causas de aumento é válida quando devidamente fundamentada na gravidade do delito. 4. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a 8 anos, especialmente quando há reincidência e violência exacerbada. 5. O crime de roubo cometido com violência e grave ameaça impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, d, 68, parágrafo único, 157, § 2º, incisos II, V e VII, § 2º-A, inciso I, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665374/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 451164/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/08/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.765.328/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 08/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez

dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Francisco Deyson Melo de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no artigo
157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
.

Narra a denúncia:

“Narram os presentes autos que, no dia 16 de abril de 2020, por volta das 19h00min, o denunciado Francisco Deyson Melo de Oliveira, em unidade de desígnios com outras três ou quatro pessoas, dentre as quais José dos Santos Ferreira Júnior, e outros identificados apenas por alcunhas, ingressou na residência das vítimas, localizada na Rua Nhengassara, n° 02, no Bairro do Marahu, onde o grupo, armado e com emprego de violência e grave ameaça às vítimas, subtraiu das mesmas diversos bens móveis.

Com efeito, na data, local e horário mencionados, o denunciado e seus comparsas invadiram a casa das vítimas, que ali se encontravam em família, para passar a quarentena imposta em razão da pandemia da COVID 19, rendendo a todos que ali se encontravam, com emprego de armas de fogo. O grupo demonstrava ter conhecimento do que havia na residência, eis que exigiam, a todo instante, que as vítimas entregassem o revólver que ali existia, utilizando, para subjugar a vontade das vítimas, de grave ameaça com emprego de arma de fogo, que foi utilizada inclusive apontando-a para uma das crianças que havia na casa.

O denunciado e seus comparsas subtraíram diversos bens das vítimas, dentre os quais aparelhos eletrônicos (tablete, drone, notebook, vídeo game), aparelhos celulares, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie, documentos pessoais das vítimas, e três armas de fogo, dentre as quais um revólver calibre .38 e duas pistolas calibre .380, da marca Glock, (números de série BEGA727 e NXF178).

Após angariarem os bens das vítimas, o denunciado e seus comparsas amarraram as vítimas e as trancaram todas em um dos cômodos da residência, alertando-as de que somente deveriam sair daquele local uma hora depois que os envolvidos saíssem.

As vítimas foram socorridas pelo irmão do caseiro, que se encontrava com a família a quando da ação delituosa, e que foi alertado por uma vizinha da residência, que percebeu a movimentação estranha.

A Policia Militar foi acionada, e foi feito o registro junto à Polícia Civil.

A PM passou a efetuar diligências, tendo sido informada, alguns dias após os fatos, do paradeiro do denunciado, que era apontado como um dos envolvidos, e se deslocou à residência do mesmo, onde foi encontrado ainda de posse de parte dos bens subtraídos, quais sejam, um dos aparelhos celulares e um tablet, únicos bens subtraídos que foram, ao final, devolvidos às vítimas.

Na ocasião de sua prisão, o denunciado informou as alcunhas, dizendo se tratar dos nacionais conhecidos como BRENO, EDUARDO e JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR (Conhecido como VANDO), tendo se dirigido ao local apontado, onde foram recebidos dos disparos de arma de fogo. Na troca de disparos, José dos Santos Ferreira Júnior foi alvejado por policiais militares, e, a despeito de ter recebido atendimento médico, veio a óbito, razão pela qual deixo de oferecer denúncia contra o mesmo, posto que extinta a sua punibilidade, na forma do art. 107, I do CPB.

O denunciado foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos envolvidos, inclusive em razão de, em um dado momento da ação delituosa, ter desferido um golpe na cabeça de umas das vítimas com o terçado que trazia consigo. (...).”

Em
razões recursais
(ID 17850415), a defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
impossibilidade
de valoração negativa dos
antecedentes criminais
com base em processos sem trânsito em julgado, em
violação à Súmula nº 444 do STJ
;
desproporcionalidade
na
dosimetria
da pena, requerendo sua
redução ao menor patamar possível
.

Nas contrarrazões
(ID 7962895), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva

“pronuncia-se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por total falta de amparo legal.”
(Textual) (ID 8508941)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena aplicada ao réu
Francisco Deyson Melo de Oliveira
, condenado como incurso nas sanções do artigo
157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
.

A defesa pleiteia a
redução da pena-base
, sob o argumento de que
não houve fundamentação idônea
para sua fixação acima do mínimo legal, bem como sustenta a
inadequada valoração dos antecedentes criminais
, em razão de condenações sem trânsito em julgado, o que violaria a
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“Atendendo às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo as penas como se segue:

Considerando que o condenado FRANCISCO DEYSON MELO DE OLIVEIRA
agiu com culpabilidade muito acima do normal ao tipo penal, pois foram várias vítimas, com uso de arma de fogo e armas brancas, violência real, com agressão fisica, colocação de arma de fogo na cabeça de uma criança de sete anos de idade, as vítimas amarradas e trancadas em um cômodo da casa - valoração negativa
; é
reincidente em crime de FURTO
, vez que condenado em 19/06/2018, pela Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará a uma pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, substituída por restritivas de direito – Processo n° 00010243420178140121, tendo transitado em julgado em 07/03/2019. Registra mais as seguintes condenações: Processo n° 00027414720188140121 - Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará - FURTO - 01 ano e 06 meses de reclusão - condenação em 27/09/2018 e Processo n° 00006813820178140121 - Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará - FURTO QUALIFICADO - 08 anos de reclusão – condenação em 22/08/2019, ambas em recursos pendentes de julgamento no Tribunal, mas em Execução Provisória perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – Processo n° 00226129620188140401, em regime semiaberto, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, quando agora foi preso por este crime (cadastro de preso às fls. 56/57, certidão de antecedentes às fls. 209/210 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet) sendo que utilizo a primeira para efeito de reincidência e as demais para configuração de
maus antecedentes - valoração negativa
; conduta social que não se apurou – valoração neutra; personalidade sem coleta de elementos para aferi-la - valoração neutra;
motivos, circunstâncias e consequências inerentes ao crime - valoração neutra
, em nada- comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a
pena base
entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa
,
correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Militando contra o condenado a agravante do art. 61, I do Código Penal (reincidência) e a seu favor a atenuante do art. 65, III, d do mesmo Código (confissão), compenso as circunstâncias e mantenho as penas até aqui aplicadas.

Militando contra o condenado as majorantes preconizadas no art. 157, § 2°, II, V e VII e § 2°-A, I do Código Penal (crime cometido em 2ª concurso de duas ou mais pessoas, com privação de liberdade, uso de armas brancas e de fogo), nos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que prevê: No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, aplico apenas a majorante mais grave referente ao uso de arma de fogo, aumentando as penas até aqui aplicadas em 2/3 (dois terços), fixando-as em
10.(dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a
pena-base
do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão e 120 dias-multa
, acima do mínimo legal, em razão da
gravidade concreta do crime e presença de maus antecedentes
.

Conforme descrito na sentença e verificado nos autos, o apelante
agiu com especial brutalidade
, uma vez que
rendeu várias vítimas
, incluindo crianças, sob a mira de armas de fogo e armas brancas, além de ter
ameaçado uma criança de 7 anos
, colocando uma arma de fogo em sua cabeça.

Tais circunstâncias evidenciam um
grau de culpabilidade elevado
, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

II - Quanto à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das consequências do crime, não se verifica eventual ilegalidade, porquanto o vetor foi motivadamente negativado.
Registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal:
HC n. 474.068/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 11/6/2019; AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; HC n. 353.551/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no REsp 1.325.774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/04/2015. III - Segunda fase da dosimetria da pena. Concurso entre atenuante e agravante. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EREsp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art. 61, II, h, do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima (HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência)"(AgRg no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2020). IV - A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - AgRg no HC: 665374 MT 2021/0141281-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Por conseguinte, o magistrado negativou o vetor
antecedentes criminais
com base em c
ondenações anteriores por furto
, com penas de
1 ano, 1 ano e 6 meses, e 8 anos de reclusão
, conforme certidão de antecedentes e consulta ao sistema do TJPA.

Dessarte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo,
eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Na
segunda fase
, o magistrado aplicou a
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP)
, pois o réu possuía condenação definitiva por crime de
furto qualificado
, com trânsito em julgado em
07/03/2019
. A defesa invoca a
Súmula 444 do STJ
, contudo, esta não impede o reconhecimento da reincidência, pois
há condenação definitiva
, o que autoriza a majoração da pena.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

"A reincidência devidamente comprovada por condenação transitada em julgado justifica a majoração da pena na segunda fase da dosimetria, não havendo ofensa à Súmula 444 do STJ." (
AgRg no AREsp 1.765.328/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 08/04/2021
).

Dessa forma, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, sendo compensada com a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP)
, mantendo-se a pena inalterada nesta fase.

Na
terceira fase
, a pena foi
majorada em 2/3 (dois terços)
em razão das
causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, ou seja:
Concurso de duas ou mais pessoas
;
Privação da liberdade das vítimas
;
Uso de arma branca e arma de fogo
.

A jurisprudência do STJ respalda tal elevação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula 443 desta Corte, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes. 2. In casu, as instâncias ordinárias não apenas repetiram a descrição das duas majorantes, mas evidenciaram a maior gravidade do crime de roubo, perpetrados por cinco agentes associados permanentemente para o cometimento de delitos, nos quais eram empregadas facas e armas de fogo e desnecessária crueldade e violência psicológica contra as vítimas. Destarte, observa-se fundamentação idônea para a exasperação acima da fração mínima, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria realizada. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 451164 SC 2018/0121094-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)”

O regime
inicial fechado
foi corretamente estabelecido, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
, haja vista a
pena final superior a 8 anos
; a
reincidência do réu
e a
periculosidade evidenciada pela violência do delito
.

Além disso, é
incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme artigo
44, inciso I, do Código Penal
, visto que o crime foi praticado
com grave ameaça e violência contra as vítimas
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
integralmente a condenação do réu Francisco Deyson Melo de Oliveira pela prática do crime previsto no art.157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Belém-PA, 10 de março de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025